Tribunal: TJDFT
Processo: 0735438-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735438-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO JUNIOR, VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO AGRAVADO: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Virgílio Carneiro da Paixão Junior e Virgílio Carneiro da Paixão contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movido por Capital Steak House Franqueadora LTDA, em que o douto Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora, mantendo, pois, a penhora via SISBAJUD nas contas do segundo executado, ao fundamento de que “no caso de execução de honorários sucumbenciais, em face da natureza alimentícia dessa verba, deve ser admitida a penhora de percentual do salário do executado, desde que não se comprometa a sua própria subsistência.” (ID 105840218 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a penhora atingiu proventos de aposentadoria (Banco Mercantil do Brasil, R$1.016,09), bem como conta poupança com valor inferior a 40 salários mínimos (Caixa Econômica Federal, R$3.794,88). Afirmam a impenhorabilidade dos valores à luz do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, defendem a redução da penhora para o percentual de 30%, sob a égide dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o bloqueio e penhora dos valores de forma integral compromete a própria subsistência. Invocam o disposto no art. 805 do CPC. Citam jurisprudência acerca do tema. Requerem, em sede de antecipação da tutela recursal, “a liberação dos valores de conta poupança e aposentadoria bloqueados em contas do 2o Agravante, ou, caso este não seja o entendimento, para que se estabeleça em 30% (trinta por cento) o limite do percentual de penhora dos proventos de aposentadoria e de conta poupança, permitindo assim a sua subsistência.” No mérito, pugnam pela confirmação da tutela recursal, reformando-se a decisão agravada. Preparo regular (ID 30459940 e ID 30459941). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Compulsando os autos, afere-se que, realizada a consulta de ativos financeiros em nome do agravante Virgílio Carneiro da Paixão pelo sistema SISBAJUD, para fins de bloqueio de valores até o montante devido (R$1.916.280,35), a ordem restou cumprida parcialmente, porquanto localizado saldo de R$3.794,88, em conta da Caixa Econômica Federal (R$3.782,39 em 19/05/2021 + R$12,49 em 05/07/2021) e saldo de R$1.016,09 em conta do Banco Mercantil do Brasil (R$263,59 em 19/05/2021 + R$5,00 em 07/06/2021 + R$747,50 em 08/07/2021) (ID’s 30461612, 30461614, 30461615 e 30461616 do presente instrumento). Segundo a parte agravante, tais valores são impenhoráveis, uma vez que a conta mantida na Caixa Econômica Federal tem natureza de caderneta de poupança, e a importância constante da conta mantida no Banco Mercantil do Brasil é oriunda de crédito salarial. No que tange às hipóteses de impenhorabilidade descritas no artigo 833 do CPC, estas são erigidas como uma densificação da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), consoante apregoa o magistério de Luiz Guilerme Marinoni e Daniel Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 4a edição, Revista dos Tribunais, p. 660). Cumpre transcrever o artigo em comento, verbis: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (grifo nosso) Destarte, recaindo a penhora sobre crédito de salário da parte executada ou caderneta de poupança, cujo saldo não ultrapasse 40 salários mínimos, revela-se, em tese, a sua natureza alimentar. Ocorre que o crédito exequendo inclui honorários advocatícios sucumbenciais, sendo evidente a natureza alimentar da verba, até mesmo pela expressa disposição do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Veja-se que o d. juiz a quo assim consignou na parte final da decisão: ANTE O EXPOSTO, REJEITO a impugnação a penhora. Preclusa esta decisão, oficie-se para que os valores penhorados (R$ 4.810,97) sejam destinados no montante de R$ 2.405,48 em favor de Sigrid Costa para uma conta vinculada ao processo no 0721907-54 e R$ 2.405,48 em favor do patrono da exequente para a conta indicada na petição de ID 70455620. Nessa perspectiva, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito alimentar, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade, com esteio no §2o do artigo 833 do CPC: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR POR DETERMINAÇÃO LEGAL (§ 14 DO ART. 85 DO CPC). DÍVIDA NÃO QUITADA. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. RESPEITO AO ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUIDOR DO DIREITO CREDITÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra da impenhorabilidade insculpida no art. 833, X, do CPC, preceituando serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é excepcionada quando se trata de cobrança de verbas alimentares. 2. Os honorários advocatícios consubstanciam crédito alimentar por expressa disposição de norma posta no § 14 do art. 85 do CPC, razão pela qual é possível a penhora da quantia depositada em caderneta de poupança, ainda que inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para pagamento de honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1362816, 07125958620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE NOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, CPC. EXCEÇÃO §2o DA NORMA. NATUREZA ALIMENTAR. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES CONSTRITOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. INOCORRENTE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação, visando reconhecer a impenhorabilidade de valor encontrado em contas correntes destinadas a recebimento de salário e pensão. 2. Não se conhece, em sede de agravo interno, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição 3. O caráter da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 4. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ. 5. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba. 6. A possibilidade de penhora da verba remuneratória líquida do devedor para o pagamento de honorários advocatícios harmoniza tanto o princípio da dignidade da pessoa humana quanto o princípio da efetividade da jurisdição, pois visa satisfazer o crédito de natureza alimentar sem, contudo, comprometer a subsistência do devedor. 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1321040, 07445905420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) Na hipótese, afere-se que o agravante Virgílio Carneiro da Paixão percebe proventos de aposentadoria por idade, no valor de R$5.552,00, conforme demonstrativo de crédito de benefício junto ao Banco Mercantil do Brasil (ID 100494348 dos autos de origem). Registre-se que a penhora na conta salarial alcançou tão-somente o valor de R$1.016,09, inexistindo, outrossim, quaisquer elementos aptos a demonstrar que o bloqueio desse valor e daquele encontrado em conta poupança comprometerá a sobrevivência digna o devedor e de sua família. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora